Tribunal: STF
Processo: ARE 1156221
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO REGIMENTAL – Suspensão do feito – Descabimento – A r. sentença proferida nos autos da demanda coletiva já transitou em julgado – Ao Desembargador Relator é permitido proferir decisão monocrática, cuja matéria é de entendimento consolidado na Turma Julgadora e no Superior Tribunal de Justiça – Inteligência do § 1º-A, do artigo 557 do Código de Processo Civil – Pré-questionamento – Menção explícita aos artigos legais – Desnecessidade – A multa imposta tem previsão no §2º, do supracitado dispositivo legal – Recurso improvido, com observação” (eDOC 22 - ID: 4cb5647b, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXI; e 92, § 2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, aduz-se, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito, a fim de aguardar o julgamento de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (eDOC 28 - ID: cf7e9b91, p. 5).



    No mérito, sustenta-se que a coisa julgada formada nos autos de ação civil pública movida perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não pode produzir efeitos em outros Estados fora de sua jurisdição (eDOC 28 - ID: cf7e9b91, p. 7).



    Argumenta-se, também, que os efeitos da sentença coletiva estão restritos aos limites da competência territorial do órgão que a prolatou, ou seja, ultrapassam os limites subjetivos da ação, atingindo um número ilimitado de beneficiários, porém que tenham poupanças dentro do território jurisdicionado pelo Juízo sentenciante (eDOC 28 - ID: cf7e9b91, p. 12). 



    Alega-se, ainda, que o Instituto Brasileiro e Defesa do Consumidor - IDEC não possui legitimidade para defender direitos de consumidores que não integram o seu quadro de associados (eDOC 28 - ID: cf7e9b91, p. 8).



    Por fim, defende-se que é incabível a aplicação, à espécie, de multa por oposição de embargos de declaração protelatórios (eDOC 28 - ID: cf7e9b91, p. 15).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, recentemente, foi julgado o RE 110.937, paradigma do Tema 1.075 da repercussão geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, em que se declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei nº 7.347/1985, na redação segundo o qual a sentença na ação civil pública faria coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Dessa forma, determinou-se a repristinação da antiga redação do dispositivo, para ampliar os efeitos da coisa julgada coletiva para todo o território nacional, independentemente da jurisdição do órgão judicial. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas"” (RE 1101937, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14.06.2021) (grifo nosso)



    Na espécie, o Tribunal de origem reconheceu sua competência para mover o cumprimento de sentença, conforme se nota do seguinte trecho retirado da decisão monocrática proferida pelo relator do agravo de instrumento ora analisado:



    “Como demonstrado, o credor é titular da pretensão deduzida em Juízo, qual seja receber o saldo da conta-poupança nº100.007.579-3, mantida junto à ré, referente ao mês de janeiro do ano de 1989. 



    Assim, por se tratar da habilitação individual, o foro competente pode ser tanto o domicílio do recorrido, quanto a localidade onde foi processada a ação condenatória, de modo que constitui faculdade da parte a escolha do local onde promoverá tal fase processual.



    (...)



    É certo que a eficácia do r. decisum não se restringe á área da comarca ou do Estado que foi proferido, vez que o principal objetivo da ação civil púbica é evitar multiplicidade de ações decorrentes do mesmo fato”. (eDOC 16 - ID: ca718214, p. 3)



    Tal decisão, por sua vez, foi objeto de agravo regimental, tendo tal capítulo sido confirmado por decisão colegiada daquela Corte. Percebe-se, assim, que a decisão do Tribunal de origem não destoa da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, que reconhece a possibilidade de as sentenças proferidas no âmbito e ação civil pública produzirem efeitos em âmbito nacional.



    No que se refere à ilegitimidade do IDEC para mover a ação civil pública, vale salientar que a decisão objeto de recurso extraordinário foi proferida no bojo de cumprimento de sentença de título judicial formado na ação civil pública transitado em julgado. Dessa forma, a análise da controvérsia encontra impedimento frente aos efeitos da coisa julgada. 



    Ainda que assim não fosse, a previsão da legitimidade para mover ações civis pública na defesa dos consumidores está disposta no art. 81, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, verifica-se que, nesse ponto, a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Da mesma forma, a previsão de multa em razão da oposição de embargos de declaração protelatórios encontra previsão no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, do que se depreende que a matéria debatida também se restringe ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Por fim, também não assiste razão ao recorrente no que se refere ao pedido de suspensão do processo, haja vista que o STF excluiu da determinação de suspensão os processos que já se encontravam em fase de cumprimento de sentença.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente